Tribunal: STF
Processo: Rcl 55874
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADESÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.